Tribunal: TJPA
Processo: 0021200-33.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021200-33.2018.8.14.0401

APELANTE: RICARDO JUNIOR LINDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ARTIGOS 129, § 9º DO CPB – REQUER ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - IMPROVIMENTO DO RECURSO.
Materialidade e autoria delitiva

devidamente comprovadas pelo cotejo das provas produzidas na fase policial e em juízo, mormente pelo exame pericial realizado, depoimento da vítima e testemunhas colhidos. Precedentes jurisprudenciais colacionados sobre a validade e eficácia probatória do testemunho prestado por policiais que participaram da operação em harmonia com as demais provas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RICARDO JÚNIOR LINDOSO
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou as penas de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, por infringência ao artigo 129, § 9º, do CPB.

Conta na denúncia que no dia 20/09/2018, por volta das 19h30min, o recorrente, sob efeito de drogas, foi até a residência da vítima e agrediu-lhe, provocando as lesões descritas no exame pericial constante nos autos.

Irresignado com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, requerendo sua absolvição suscitando a fragilidade do conjunto probatório e aplicação do in dubio pro reo.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requer o apelante sua absolvição suscitando a fragilidade do conjunto probatório e aplicação do in dubio pro reo.

Analisando os autos, as razões recursais não merecem prosperar, vislumbra-se presentes a materialidade e autoria delitiva.

Consta dos autos Laudo de Exame de Lesão Corporal que atestou ofensa a integridade da vítima por ação contundente, bem como, pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

A vítima foi ouvida tanto na fase policial quanto em juízo, relatando a agressão sofrida, de que no dia dos fatos o apelante deu-lhe uma “cotovelada” no rosto e que na época estava inclusive sob obrigação de cumprir medidas protetivas e que após os fatos lhe agrediu novamente.

As testemunhas Edilene do Socorro Menezes e Paulo Roberto da Silva Alves, Policiais Militares que faziam ronda na ocasião, também ouvidos relataram que foi solicitado pela vítima apoio pela agressão sofrida pelo apelante, a qual foi encaminhada a Delegacia para o devido registro e providenciais e que na ocasião o recorrente estava alterado, apresentando-se um pouco agressivo.

Destarte, cotejando os elementos probatórios vislumbra-se devidamente caracterizado prova da materialidade e autoria delitiva, cujo depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se harmônico e seguro e corrobora-se pelas demais provas existentes nos autos, inclusive com o Laudo pericial, não havendo em que se falar em aplicação do in dubio pro reo.

Sobre a matéria, coleciono os julgados abaixo:

STJ: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO RECHAÇADA. ELEMENTOS DE PROVAS APTOS A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE
. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Pedido de absolvição. Alegação de fragilidade probatória.
Observa-se que o Tribunal de origem considerou consistente o acervo fático-probatório a apontar o paciente como sendo o autor do fato.
Para tanto, a Corte local destacou: i) a prisão do paciente na posse da res furtiva e da motocicleta utilizada na empreitada criminosa;

ii) a confissão dos fatos pelo paciente em solo policial; iii) a apresentação de versões absolutamente conflitantes, por ocasião dos depoimentos extrajudicial e judicial do paciente; iv) as inconsistência da versão judicial apresentada pelo paciente, uma vez que apresentou apenas prenomes de terceiros, sem indicar a real identidade deles ou forma pela qual fosse possível contactá-los para aferir o álibi alegado; iv) o depoimento da vítima, que apesar de não ter reconhecido o paciente, afirmou que um dos agentes delitivos tinha a mesma compleição física do paciente; e v) os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão.

III -
De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva absolvição do paciente requer a verticalização da prova, aprofundamento inviável de ser procedido no âmbito do remédio heroico.

IV - Pleito de fixação de regime inicial mais brando. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente. A propósito: AgRg no REsp n. 1712438/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 26/03/2018; HC n. 402.449/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em violação do art. 226 do CPP, isso porque a autoria delitiva foi comprovada pela prisão em flagrante e pelas provas testemunhais produzidas em juízo.

2. Esta Corte possui entendimento firme no sentido de que é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório." (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

3. A pretensão da defesa em alterar o entendimento do Tribunal estadual que reconheceu a autoria delitiva com fundamento em provas idôneas (circunstâncias do flagrante e provas testemunhais produzidas em juízo) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1938325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I

Belém, 17/02/2022